Tribunal: TJSP
Processo: 1042271-97.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO – Ação Regressiva da seguradora – Batida Traseira – Presunção de culpa – Dever de indenizar – Existência de contrato de seguro – Pagamento de indenização integral – Hipótese de sub-rogação legal, que independe da vontade do segurado ou do causador do dano – Danos e valor devidamente comprovados nos autos – Denunciação da lide - Lide secundária – Plano de proteção

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO – Ação Regressiva da seguradora – Batida Traseira – Presunção de culpa – Dever de indenizar – Existência de contrato de seguro – Pagamento de indenização integral – Hipótese de sub-rogação legal, que independe da vontade do segurado ou do causador do dano – Danos e valor devidamente comprovados nos autos – Denunciação da lide - Lide secundária – Plano de proteção veicular - Proteção à disposição dos associados – Veículo acidentado - Adesão a "programa de benefícios" mediante associação a entidade privada que atua no mercado oferecendo serviços que se assemelham a verdadeiro contrato de seguro, repartindo o prejuízo entre os associados, que contribuem mensalmente – Associação privada que atua como verdadeira prestadora de serviço – Relação de consumo caracterizada – Prêmio regularmente pago – Dever de indenizar em regresso nos limites do contrato.

Recursos parcialmente providos.